Tribunal: TJMT
Processo: 0005430-41.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Vistos, etc.
Tendo em vista que não houve rejeição expressa pela parte autora e que as demais partes concordaram com a designação do ato (audiência de tentativa de conciliação), encaminhe-se os autos ao Núcleo para as providências.
Dê ciência as partes.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator